Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0714682-73.2025.8.07.0000 DESPACHO Em atenção à petição do agravado BRB Banco de Brasília (id. 71268397). Persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, a despeito da sentença proferida nos autos principais, tendo em vista que o recurso versa sobre gratuidade de justiça e o agravante foi condenado ao pagamento de custas. Tornem os autos à Secretaria a fim de aguardar o transcurso de prazo para apresentação de contrarrazões. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator